Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE IMPÕE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPARECIMENTO DO OFENSOR A PROGRAMA ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO CASSADA.
1. O descumprimento de ordem judicial que impõe ao ofensor a medida protetiva prevista no artigo 22, VII, da Lei 11.340/06, tipifica o crime descrito no artigo 24-A da mesma Lei.
2. Não caracterizada a atipicidade da conduta ilícita imputada ao ofensor, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.